Tribunal: TJSP
Processo: 2242090-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Saldo remanescente – Pretendido afastamento – Inadmissibilidade - Tempo decorrido entre a propositura da ação e o depósito do valor pleiteado na vestibular que supera dois meses – Situação que gera remanescente não depositado, sobre o qual incidentes encargos definidos na sentença da ACP, na decisão que julgou a impugnação e acórdão de agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Saldo remanescente – Pretendido afastamento – Inadmissibilidade - Tempo decorrido entre a propositura da ação e o depósito do valor pleiteado na vestibular que supera dois meses – Situação que gera remanescente não depositado, sobre o qual incidentes encargos definidos na sentença da ACP, na decisão que julgou a impugnação e acórdão de agravo de instrumento respectivo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242090-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados MARIA FATIMA CASADO RODRIGUES, ANTONIO
APARECIDO CASADO, THIAGO LUCIANO CASADO, TAISE JULIANA CASADO e
PEDRO CASADO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242090-44.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N. 133.974
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Saldo remanescente Pretendido afastamento –
Inadmissibilidade - Tempo decorrido entre a propositura da ação e
o depósito do valor pleiteado na vestibular que supera dois meses
Situação que gera remanescente não depositado, sobre o qual
incidentes encargos definidos na sentença da ACP, na decisão que
julgou a impugnação e acórdão de agravo de instrumento
respectivo.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
cálculo de saldo remanescente apresentado pelo poupador.
Sustenta o agravante, em síntese, haver realizado o depósito do valor devido
tempestivamente, e que, a partir do depósito, não incidem juros.
Requer a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
No caso em espécie, o valor excutido trazido na inicial era para 13 de
novembro de 2013, vindo a se efetivar o depósito daquele montante no dia 31 de janeiro de
2014 (fls. 60, dos autos de origem).
Ocorre que, tendo superado dois meses entre a propositura da ação e o
depósito do valor pleiteado na vestibular, tal situação permitiu já naquela ocasião registrar-
se um remanescente não depositado.
Ora, se este último indicado remanescente não foi regularmente depositado,
ficou ele sujeito aos encargos definidos na sentença proferida na ação civil pública em
questão assim como àqueles também postos na decisão de fls. 128/133, dos autos de
origem, e acórdão de agravo de instrumento copiado a fls. 223/234, dos autos de origem.
É indiscutível que ao montante depositado inicialmente se aplica exatamente
o que foi deliberado na decisão agravada, pois é certo que após o depósito judicial, sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242090-44.2019.8.26.0000 -Voto no
3
montante efetivamente depositado, não mais incidem juros moratórios e correção
monetária, transferida a responsabilidade dos encargos pertinentes à instituição bancária
depositária. Contudo, o que se está a discutir são os encargos incidentes sobre o saldo
remanescente, os quais estão adequados, consoante o exposto na decisão agravada, que
fica, portanto, mantida.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR